Tribunal: TJES
Processo: 5022389-46.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022389-46.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: WALACE SEIDEL PERINI
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5022389-46.2025.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO INTER S.A.

RECORRIDO: WALACE SEIDEL PERINI

JUIZ SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE BOLETO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABERTURA E MANUTENÇÃO DE CONTA UTILIZADA PARA RECEPÇÃO DE VALORES ILÍCITOS. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO PARCIAL DO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de fraude eletrônica, condenando o banco ao ressarcimento de parte dos danos materiais suportados pelo autor.

2. A parte autora realizou pagamento de boleto fraudulento, cujo valor foi creditado em conta mantida junto ao banco recorrente. Sustentou falha na prestação do serviço bancário, diante da abertura e manutenção de conta utilizada para prática de fraude.

3. A sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e reconheceu falha na prestação do serviço bancário, bem como culpa concorrente do autor, fixando a responsabilidade do banco em 50% do prejuízo e afastando a indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a instituição financeira possui legitimidade passiva em demanda indenizatória decorrente de fraude praticada por terceiro mediante utilização de conta bancária por ela mantida; (ii) houve falha na prestação do serviço bancário apta a caracterizar responsabilidade civil e (iii) é cabível o ressarcimento parcial dos danos materiais diante da existência de culpa concorrente da vítima.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A legitimidade passiva deve ser aferida conforme a teoria da asserção. A narrativa autoral atribui ao banco a abertura e manutenção da conta utilizada para recepção do valor, o que evidencia a pertinência subjetiva da demanda.

6. A relação jurídica é de consumo. Aplica-se o CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelo risco da atividade, nos termos do art. 14 do CDC.

7. A instituição financeira não comprovou a regularidade do procedimento de abertura da conta utilizada na fraude nem demonstrou a adoção de mecanismos eficazes de controle e verificação da identidade do titular, exigidos pelas normas do Banco Central.

8. A fraude praticada por terceiro configura fortuito interno, por se inserir no risco da atividade bancária, especialmente quando viabilizada pela utilização da estrutura do próprio sistema financeiro.

9. A conduta do autor contribuiu para o evento danoso ao efetuar o pagamento sem verificar adequadamente os dados do beneficiário. Tal circunstância caracteriza culpa concorrente, nos termos do art. 945 do CC.

10. Diante do equilíbrio de culpas, mostra-se adequada a divisão da responsabilidade em 50% do prejuízo suportado pelo consumidor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1.

A instituição financeira possui legitimidade passiva em ação indenizatória quando a fraude é viabilizada mediante conta por ela aberta e mantida. 2. A abertura e manutenção de conta utilizada para prática de fraude configuram risco inerente à atividade bancária e caracterizam fortuito interno. 3. Comprovada a culpa concorrente do consumidor que realiza pagamento sem a verificação mínima dos dados do beneficiário, admite-se o ressarcimento parcial do prejuízo, nos termos do art. 945 do CC.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
WALACE SEIDEL PERINI
em face de
BANCO INTER S.A.
, na qual afirma a parte autora, em síntese, que pretendia pagar o contrato de financiamento de veículo automotor firmado entre a sua esposa e o Banco Votorantim, razão pela qual consultou o número telefônico do banco credor na página de pesquisa GOOGLE, momento em que foi direcionado para suposta conta comercial WHATSAPP, n.º+55 (11) 98045-9868, onde constava o logotipo da referida financeira.

Menciona que o atendimento foi realizado por suposto analista financeiro que viabilizou proposta de possível “desconto de 50% para quitação no mesmo dia”, no valor de R$ 13.950,82 (treze mil e novecentos cinquenta reais e oitenta dois centavos) via boleto bancário.

Assevera que agindo de boa-fé e diante da oportunidade, imediatamente efetuou o pagamento do boleto por meio do seu banco, contudo, o pagamento foi direcionado para uma conta de terceiro, no banco requerido.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 18499973) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR o BANCO INTER S.A. a pagar a WALACE SEIDEL PERINI o valor de R$ 6.975,41 (seis mil novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos), com correção a partir de 23/05/2025 (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 18499974), suscitando, inicialmente, preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que não houve falha na prestação de serviços capaz de ensejar o dever de restituir valores. Informa que todo o processo de abertura de conta obedece criteriosamente à Resolução nº 4.753/2019 do Bacen, que dispõe sobre a abertura e encerramento de contas por meio eletrônico. Defende que adotou todos os procedimentos de segurança exigíveis para autorizar a abertura da conta, como a exigência de documentos e dados pessoais que são de ciência e sigilo exclusivos do titular, como por exemplo: nome completo, e-mail, número de celular, RG, CPF, nome da mãe, local de votação, idade etc. Todos esses dados também são checados via SMS para o nº cadastrado. Por fim, suscita responsabilidade exclusiva do consumidor que não teria agido com o devido cuidado quando pagou valores em favor de terceiro desconhecido, sem que antes analisasse os dados da parte beneficiada.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 18499979, onde pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De plano,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, haja vista que, pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR). No caso concreto, a parte autora sustenta que o valor pago foi direcionado a conta aberta e mantida junto ao banco recorrente, o que evidencia a pertinência subjetiva da demanda.

No
mérito
, a relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada no risco do empreendimento (art. 14 do CDC), bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

É incontroverso que o valor pago pela parte autora foi creditado em conta mantida junto ao banco recorrente. A controvérsia reside na existência, ou não, de falha na prestação do serviço.

A sentença reconheceu que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade e higidez do procedimento de abertura da conta beneficiária, tampouco demonstrou ter adotado mecanismos eficazes de controle aptos a prevenir a utilização do sistema bancário para prática de fraudes.

Com efeito, incumbia à instituição financeira demonstrar o cumprimento das exigências normativas do Banco Central, especialmente quanto à verificação da identidade e qualificação dos titulares das contas, bem como à autenticidade das informações prestadas, nos termos das Resoluções nº 2.025/1993 e nº 4.753/2019. Entretanto, limitou-se a alegações genéricas acerca da segurança do procedimento digital, sem trazer aos autos documentação concreta apta a comprovar a regularidade específica da conta utilizada no golpe.

A fraude, embora perpetrada por terceiro, insere-se no âmbito do fortuito interno da atividade bancária, pois somente se viabilizou mediante a utilização da estrutura e dos serviços disponibilizados pelo próprio recorrente. A abertura e manutenção de conta utilizada para recepção e movimentação de valores oriundos de ilícito configuram risco inerente à atividade financeira, não podendo ser integralmente transferido ao consumidor.

De outro lado, a sentença também reconheceu que a parte autora concorreu para o evento danoso, ao efetuar o pagamento sem conferir adequadamente os dados do beneficiário e ao não adotar cautelas mínimas amplamente divulgadas para prevenção desse tipo de golpe.

Tal circunstância afasta a tese de culpa exclusiva da vítima, mas autoriza o reconhecimento da culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

No caso concreto, o juízo de origem, com acerto, entendeu haver equilíbrio de culpas, fixando a responsabilidade do banco recorrente em 50% do prejuízo suportado, determinando o ressarcimento de R$ 6.975,41. A solução revela-se proporcional e adequada às peculiaridades do caso, observando-se os princípios da razoabilidade e da equidade.

Quanto à insurgência relativa à inexistência de danos materiais, igualmente não merece prosperar. O prejuízo experimentado pela parte autora restou comprovado pelo comprovante de pagamento do boleto, sendo inequívoco o nexo causal parcial entre a falha do serviço bancário e o dano sofrido.

Por fim, correta também a sentença ao afastar a indenização por danos morais, diante do reconhecimento da culpa concorrente da parte autora e da ausência de circunstâncias excepcionais que evidenciem abalo anímico indenizável além do dissabor decorrente do próprio golpe.

Diante de todo o exposto, não há reparos a serem feitos na sentença, que analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito à espécie.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Contestação genérica do banco inter. O autor não questiona a fraude, mas a falha no MED. A ausência de documentos da efetividade do sistema caracteriza nitidamente a falha e a indenização pleiteada.